Tribunal: TJMT
Processo: 1005626-13.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005626-13.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (EMBARGANTE), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL – CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNDO ESTADUAL DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO (
FETHAB
),
FABOV, IMA/MT E IAGRO
– FACULDADE DO CONTRIBUINTE

-

RECOLHIMENTO, CONTUDO, QUE ATUA COMO CONDIÇÃO PARA O DEFERIMENTO DO REGIME ESPECIAL DE EXPORTAÇÃO – LEGÍTIMAS AS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS, UMA VEZ DESCUMPRIDAS PELO CONTRIBUINTE ACARRETA A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO FISCAL ANTES CONCEDIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO –
VÍCIOS INEXISTENTES
– PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE.

1 - Inexistindo na decisão recorrida quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo que a real intenção dos embargantes é protelar o cumprimento da decisão que lhes foi desfavorável, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe.

2 – Mesmo havendo pretensão de pré-questionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelos embargantes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração oferecidos por FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo no Recurso de Apelação Cível n. 1005626-13.2019.8.11.0041, ao qual foi dado provimento para reformar a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança pleiteada pelas impetrantes/embargantes para, em síntese, determinar que as autoridades coatoras se abstenham de exigir o recolhimento do FETHAB e adicionais, do FABOV (gado), IMA-MT (algodão) e IAGRO (soja) como condição para manutenção no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017, sob pena de violação à não incidência e competência legislativa tributária.

O acórdão, por sua vez, concluiu pela legalidade da exigência das contribuições ao FETHAB e adicionais, ao FABOV, IMA/MT e IAGRO como condicionante para fruição do regime especial de exportação regido pelo Decreto n. 1.262/2017 e para manutenção do recolhimento de ICMS pelo diferimento, ainda que nas operações de exportação não haja incidência do imposto. (Id. 121827988)

Inconformadas com a decisão que lhes fora desfavorável, as empresas impetrantes FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A e FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA manejaram o presente recurso de embargos de declaração.

Em suas razões de recorrer asseguram que o acórdão embargado, em sua fundamentação, padece do vício da omissão e conta com erro material.

O erro material, segundo os alaridos das embargantes, está assentado no fato de que o acórdão utilizou como fundamentação matéria divorciada das questões objeto da causa, restrita às obrigações acessórias impostas pelo Ente Público Fiscalizador concernente ao recolhimento de contribuições (FETHAB, FABOV, IMA/MT, IAGRO) como condicionantes para permanência das empresas impetrantes/embargantes no regime especial de exportação, não estando em discussão, ao contrário do que restou decidido, o regime especial de recolhimento de imposto (diferimento).

Em consequência da existência do aludido erro material, o acórdão refutado deixou de apreciar a matéria efetivamente discutida nos autos, esteadas pelas impetrantes não só na petição inicial, como, também, nas contrarrazões do recurso.

Fortes nesses argumentos, destacando que o acórdão obliterado está eivado do vício da omissão e contém erro material e, por entenderem que os embargos de declaração são o meio de sanar a situação vivenciada, imploram pelo seu provimento (Id. 122983493).

Intimada, a parte adversa apresentou contrarrazões ao recurso, sede em que contra-argumenta as razões de recorrer apresentadas pelas embargantes, demandando pela improcedência do recurso. (Id. 125218171)

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de recurso de embargos de declaração aflorado pela empresa FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S/A contra o acórdão proferido no Recurso de Apelação Cível n. 1005626-13.2019.8.11.0041, nos autos de mandado de segurança que impetraram em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (SEFAZ) e que, em suma, reformou a decisão de primeiro grau que concedeu a segurança buscada na via mandamental para reconhecer a legalidade da cobrança das contribuições ao FETHAB e adicionais, ao FABOV (gado), ao IMA-MT (algodão) e ao IAGRO (soja) como condicionante para permanência no regime especial de exportação e de diferimento de imposto.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIFERIMENTO DO ICMS CONDICIONADO AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES AO FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO – VIABILIDADE – CONTRIBUIÇÃO FACULTATIVA – AUSÊNCIA DO ATRIBUTO DA COMPULSORIEDADE INERENTE AOS TRIBUTOS – RECURSO PROVIDO.

Consoante entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, a contribuição destinada a fundo próprio, criada por lei estadual, não possui natureza tributária, uma vez que despida do elemento essencial da compulsoriedade, não se submetendo aos limites constitucionais ao poder de tributar.

Com essa premissa, sendo o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) uma faculdade do contribuinte, pode ser exigido, nos termos da lei de regência, como condição para fruição do benefício do diferimento do ICMS.

Inconformadas com o veredicto que lhes foi desfavorável, as impetrantes FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS LTDA e FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRÍCOLAS S.A manejam embargos declaratórios alegando, basicamente, que no acórdão contém erro material e omissão.

Aquele, porque usou como razões de decidir matérias que não condizem como os pedidos externados na peça madrugadora e reforçados nas contrarrazões de recurso. Já a omissão, porque, analisando matéria diversa, deixou de apreciar a matéria correta que se restringe ao pronunciamento acerca da ilegalidade da exigência da cobrança das contribuições criadas por leis estaduais, concernentes ao FETHAB e adicionais e ao FABOV, IMAMT e IAGRO como condicionante para mantença das empresas impetrantes no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017.

Assim, sob a roupagem de erro material e omissão almejam as embargantes seja dado provimento ao recurso com a finalidade de que sejam sanados os decantados vícios existentes no acórdão embargado.

Pois bem:

Adianto que os embargos de declaração estão fadados ao desprovimento.

Não procede a irresignação das embargantes, haja vista que o acórdão impugnado apreciou todas as matérias tracejadas na ação mandamental, tanto nos pontos delineados pelas apelantes/impetrantes como, também, pela parte apelada/impetrada, tendo concluído pela legalidade da cobrança das contribuições criadas por normas estaduais (FETHAB, FABOV, IMAMT E IAGRO) como condição para permanência no regime especial de exportação, ainda que nas operações de exportação não haja incidência de imposto.

Reproduzo parte da fundamentação externada no acórdão embargado, mais precisamente no voto vista trazido à colação pelo Eminente Des. Mário Roberto Kono de Oliveira:

“(...)

A eminente Relatora, Exma.

Desa. Maria Aparecida Ribeiro, entendeu pela legalidade da exigência do recolhimento do FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), como condição para a manutenção das impetrantes no regime especial de exportação regido pelo Decreto n. 1.262/2017, e votou no sentido de dar provimento ao recurso de apelação, para denegar a segurança concedida no mandamus.

Para melhor exame da questão se pauta em verificar se é legal a exigência, pela autoridade fazendária, do recolhimento do FETHAB e adicionais do FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja), como condição para a manutenção no regime especial de exportação, regido pelo Decreto n. 1.262/2017.

Sobre o tema, verifica-se que a autoridade fazendária, ao exigir o recolhimento dessas contribuições ao fundo para fruição do benefício de exportação, cumpriu com o disposto na legislação tributária, compreendimento entre ela as leis, decretos e normas complementares, nos termos do artigo 96 do Código Tributário Nacional.

Isso porque, embora o pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais sejam facultativos, o seu recolhimento se trata de condição para fruição do diferimento do ICMS na exportação, conforme estabelece o Decreto no 1.262/2017, como cito:

Art. 1o Este Decreto dispõe sobre obrigações a serem cumpridas por estabelecimentos localizados no território mato-grossense que realizarem as seguintes operações:

I – saídas com o fim específico de exportação para o exterior do País (...);

Art. 3o O estabelecimento deste Estado interessado na obtenção do regime especial, para realizar remessas das mercadorias arroladas no § 3o, em hipótese descrita nos incisos do caput do referido artigo, deverá apresentar requerimento, via e-process, encaminhando à CCAD/SUIP, com a descrição das operações que pretende realizar e respectivas mercadorias.

§ 5o-A Em relação às hipóteses arroladas nos incisos I, II, III, V, VII e VIII do § 3o do artigo fica, ainda, condicionadas à formalização da opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei no 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apolo à Bovinocultura de Corte – FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7o da referida Lei.

(...)

Desse modo, assim como constou o voto relator, não há que se falar em inconstitucionalidade e/ou ilegalidade na exigência do pagamento das contribuições ao FETHAB e adicionais ao FABOV (gado), IMAMT (algodão) e IAGRO (soja) para fruição do regime especial de exportação.

Desta feita, a conclusão que se pode chegar, a toda evidência, não é outra senão a já externada pelo acórdão obliterado, segundo o qual a concessão do regime especial para isenção de ICMS, notadamente com relação às mercadorias destinadas à exportação, não dispensa o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias. Por serem legítimas e necessárias as obrigações acessórias, uma vez descumpridas pelo contribuinte acarreta a perda do direito ao benefício fiscal, contendo legalidade o ato administrativo.

Como se vê ilustres pares, não há na referida decisão qualquer vício a ser sanado por via do presente recurso, porque, em perfeita análise dos autos, percebe-se que foram decididas justamente as matérias trazidas à colação no recurso, cuja fundamentação por mim externada, voto condutor acompanhado à unanimidade, foi pelo
desprovimento do apelo
, o que me faz verificar que as embargantes fundamentam seus embargos declaratórios com matéria que, na verdade, deveria ser alegada em via recursal adequada, pois, o que se vê, é sua irresignação em relação à decisão embargada.

A bem da verdade, a única e exclusiva intenção da embargante é ver novamente a rediscussão da matéria já decidida exaustivamente, o que é impossível e totalmente impertinente em se tratando de embargos de declaração.

A decisão admoestada, no que tange à sua fundamentação jurídica, não apresenta qualquer dos vícios externados no artigo 1.022 do Código Procedimental Civil a serem corrigidos, devendo assim permanecer intacta, até porque, na forma do citado artigo, os embargos não se prestam para fins de pré-questionamento.

No que se refere ao ambicionado efeito infringente, tanto a doutrina como a jurisprudência têm admitido a adoção de embargos de declaração com efeito infringente do julgado em caráter excepcional, quando sua modificação é mera decorrência da correção de vício efetivamente existente ou em caso de erro material.

Não se prestam os embargos de declaração a conseguir efeito infringente para modificar o julgado ou adequá-lo ao entendimento esposado pela embargante.

Assim, a conclusão que se pode chegar, a toda evidência, é de que os embargos declaratórios devem ser desprovidos, porquanto, repito, as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, além de pretender rediscutir a matéria já decidida, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.022 do CPC).

Deste modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como declaratórios, têm por objetivo a condução de um novo julgamento, com reapreciação daquilo que ficou decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência.

A propósito é a orientação jurisprudencial deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

EMENTA

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso
. DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Destaquei.

Frente ao exposto, conheço do recurso, mas lhe
N
EGO PROVIMENTO.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento visando à interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional e infraconstitucional invocado pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022